Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020643-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 537.679.001-06 (EMBARGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 537.679.001-06 (EMBARGANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante para manter a sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O embargante alega omissões no acórdão, sustentando, entre outros pontos, a aceitação tácita dos contratos pela embargada e a inovação recursal quanto à devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, em especial quanto à aceitação tácita dos contratos, à inovação recursal e ao prequestionamento de dispositivos legais; e (ii) determinar se é cabível a modificação do julgado pelos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses levantadas pelas partes, especialmente as relacionadas à ausência de manifestação de vontade válida, à fraude nos contratos, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e à inexistência de inovação recursal.

4.

A alegação de aceitação tácita dos contratos foi refutada com base na ausência de prova da autenticidade das assinaturas e na perícia grafotécnica que atestou a falsidade das mesmas, afastando qualquer possibilidade de presunção de anuência.

5.

Quanto à devolução em dobro dos valores, o acórdão destacou que o pedido consta expressamente nos autos desde o início do processo e encontra fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando inovação recursal.

6.

Em relação ao prequestionamento, o acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre dispositivos indicados pelo embargante, conforme preceitua o artigo 1.025 do CPC.

7.

A tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida na apelação não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, salvo quando constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O pedido de devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não configura inovação recursal quando formulado desde a inicial e debatido ao longo do processo.

3.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria infraconstitucional ou constitucional seja analisada no acórdão, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.05.2021 (Tema 1061); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, para manter a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo descritos na inicial, e deu provimento, em parte, ao recurso da parte autora, para determinar que a devolução do indébito seja na forma dobrada.

O acórdão embargado declarou a inexistência do contrato impugnado e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando que a embargada não comprovou não ter utilizado os valores creditados em sua conta, configurando aceitação tácita dos contratos.

Afirma, ainda, que houve inovação recursal quanto ao pedido de devolução em dobro, violando os princípios do contraditório e da estabilização da lide.

Requer, dessa feita que as omissões apontadas sejam sanadas, com a modulação dos efeitos relativos à repetição em dobro e manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

A embargada, por sua vez,
em suas contrarrazões, id. 248047679
, argumenta que os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se verifica qualquer vício no acórdão. Destaca que o ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos contratos é do banco, conforme entendimento consolidado no STJ, e que a fraude foi devidamente comprovada pela perícia grafotécnica. Rebate a alegação de inovação recursal, sustentando que o pedido de devolução em dobro consta claramente nos autos desde o início.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Daycoval S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NO PROCON – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em análise, o embargante aponta a existência de omissões no acórdão, alegando, em síntese, que: (i) a embargada teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta, configurando aceitação tácita dos contratos; (ii) o pedido de devolução em dobro dos valores não teria sido inicialmente formulado, configurando inovação recursal; e (iii) não foram analisados dispositivos legais e precedentes necessários ao prequestionamento.

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao abordar todas as questões controvertidas, como se observa dos trechos destacados:

Sobre a ausência de manifestação de vontade e a fraude nos contratos:

"Considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi oportunamente impugnada pela autora, e confirmada pelo laudo pericial, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da contratação fraudulenta."

Sobre a devolução dos valores indevidamente descontados:

"Para evitar o enriquecimento sem causa, determino que a parte autora devolva ao banco requerido eventual valor que tenha sido creditado em sua conta bancária a título de empréstimo discutido neste feito, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da contratação, autorizada a compensação com o valor a ser pago pelo banco requerido, a título de condenação, a ser apurado em liquidação de sentença."

O colegiado abordou, com clareza e exaustividade, as teses relacionadas à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à ausência de manifestação de vontade pela autora e à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1061.

Quanto à alegação de aceitação tácita dos contratos pela embargada, verifico que a matéria foi amplamente discutida nos autos e rejeitada com base na ausência de comprovação da validade das assinaturas e da existência de relação jurídica válida entre as partes. A perícia grafotécnica foi conclusiva ao apontar a falsidade das assinaturas, sendo inviável presumir anuência tácita diante de vício formal insanável.

No tocante à suposta inovação recursal, constata-se que o pedido de devolução em dobro encontra fundamento expresso no parágrafo único do artigo 42 do CDC e foi objeto de debate desde a fase inicial do processo, não configurando inovação vedada pelo artigo 141 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a análise do acórdão revela que as questões e dispositivos legais relevantes foram devidamente apreciados e mencionados, inexistindo qualquer omissão.

Destaco que o artigo 1.025 do CPC assegura a apreciação das questões discutidas nos embargos pela instância superior, ainda que não haja manifestação expressa, quando o tribunal tenha se pronunciado sobre a matéria sob o aspecto infraconstitucional.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Evidencia-se, desse modo, que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, sem apontar vícios que justifiquem a integração do julgado. Ressalto que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025